Tribunal: TJPA
Processo: 0886428-18.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0886428-18.2024.8.14.0301

AUTORIDADE: EMILY PEREIRA LACERDA ARRAZ

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0886428-18.2024.8.14.0301
IMPETRANTE: EMILY PEREIRA LACERDA ARRAZ
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – GEE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, objetivando a suspensão de ato administrativo que suprimiu a Gratificação de Educação Especial (GEE) de seus vencimentos, sem a instauração de processo administrativo prévio. Pleiteia-se o restabelecimento da referida verba e o pagamento retroativo dos valores suprimidos, sob o argumento de que a impetrante atua na modalidade de Atendimento Educacional Especializado – AEE e não se enquadra nas hipóteses previstas no Memorando n.º 58/2024 – GAB/SEDUC, que determinava cortes remuneratórios para situações específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a supressão da Gratificação de Educação Especial – GEE, sem a instauração de procedimento administrativo e com base em memorando interno, caracteriza violação a direito líquido e certo da impetrante, de modo a justificar o manejo do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e documentalmente aferível, sendo inadmissível a dilação probatória para apuração de fatos controvertidos.

O conjunto probatório apresentado – contracheques, requerimento administrativo, legislação e memorando interno – não comprova, de forma inequívoca, a motivação e a vinculação entre a supressão da GEE e o memorando indicado, tampouco demonstra que a medida decorreu de ato administrativo específico e formalizado.

A discussão demanda produção de provas adicionais para esclarecer a origem do corte remuneratório e a regularidade ou não da manutenção da gratificação no período de readaptação funcional da impetrante.

A ausência de nexo documental claro entre o ato impugnado e a medida administrativa adotada inviabiliza o conhecimento do writ, impondo o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é incabível quando a controvérsia exige dilação probatória para apuração da origem e motivação do ato administrativo impugnado.

A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo, inviabilizando a utilização da via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º e 10; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 02.03.2018; STF, MS 32954 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 05.04.2016; TJPA, Ap. 2017.04203459-22, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2017; TJPA, MS 2018.01108650-45, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, SDPublico, j. 20.03.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 08/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Emily Pereira Lacerda Arraz contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, pleiteando a suspensão do ato administrativo que suprimiu, sem processo administrativo prévio, a Gratificação de Educação Especial (GEE) de seus vencimentos, com o consequente restabelecimento da referida verba e o pagamento retroativo dos valores suprimidos.

Narra a parte impetrante que é servidora pública estadual desde 2013, no cargo de professora, e que, desde 2024, encontra-se lotada na Escola Estadual Deocleciano Alves Moreira, em Conceição do Araguaia.

Atua na modalidade de Atendimento Educacional Especializado – AEE, fazendo jus à Gratificação de Educação Especial, no valor correspondente a 50% sobre o vencimento-base. Alega que, surpreendentemente, a partir do contracheque de agosto de 2024, houve supressão da gratificação, em razão do Memorando n.º 58/2024 – GAB/SEDUC, que determinava o corte de valores apenas para professores sem regência de classe, lotados nos CEEJAS ou readaptados em jornada regular.

A impetrante sustenta que não se enquadra nas hipóteses descritas no memorando, uma vez que sua jornada é composta de 250 horas e não recebe aulas suplementares desde 2018. Aduz que foi readaptada provisoriamente entre 01 de junho e 28 de novembro de 2024 por motivos de saúde, mas que a readaptação não implicaria legalmente em corte remuneratório.

Apresentou contracheques e documentação funcional demonstrando a irregularidade da medida administrativa, e requereu liminarmente o retorno do pagamento da gratificação e, ao final, a confirmação da segurança com a recomposição da integralidade salarial.

Em decisão liminar, reservei-me para apreciar o pedido liminar por ocasião do julgamento do mérito. Defiri o pedido de gratuidade da justiça e determinei a notificação da autoridade coatora para apresentação de informações no prazo legal.

Em suas informações, a autoridade coatora, por meio do Secretário de Estado de Educação, suscitou a inadequação da via eleita, destacando que a pretensão da impetrante demanda dilação probatória, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança. Alegou a ausência de prova pré-constituída e a inexistência de direito líquido e certo.

Aduziu que a impetrante, ao ser readaptada temporariamente para função de apoio pedagógico, não comprovou a manutenção das mesmas condições laborais que justificariam o pagamento da gratificação de educação especial. Apontou ainda que a concessão da liminar teria natureza satisfativa, vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento do mandado de segurança e pela concessão da ordem, destacando a violação ao devido processo legal, ante a ausência de instauração de procedimento administrativo prévio à supressão da gratificação da impetrante.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em suas informações, a autoridade impetrada pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, c/c o artigo 485, VI, do CPC, diante da ausência de prova pré-constituída, a qual revela a inexistência de direito líquido e certo da impetrante.

Assim, examina-se, em sede preliminar, a viabilidade de conhecimento da presente ação mandamental, a partir da análise da existência de prova pré-constituída, requisito indispensável à impetração do mandado de segurança, por força do disposto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Com efeito, a via do mandado de segurança é reservada à tutela de direito líquido e certo, entendido este como aquele cuja existência possa ser demonstrada de plano, mediante prova documental inequívoca e preexistente à impetração. A ausência de tal demonstração impõe a extinção da ação, porquanto inadmissível a dilação probatória em sede mandamental.

No caso em apreço, conforme relatado na exordial, infere-se, a partir da análise dos autos, que se trata de mandado de segurança impetrado por Emily Pereira Lacerda Arraz, servidora pública estadual, investida no cargo de professora da rede pública de ensino do Estado do Pará, em face de ato emanado do Secretário de Estado de Educação, consubstanciado na determinação de supressão da Gratificação de Educação Especial (GEE) de seus vencimentos mensais.

Referida gratificação, correspondente a 50% do vencimento-base, encontra amparo legal no art. 32-A da Lei Estadual nº 7.442/2010, na redação conferida pela Lei nº 9.322/2021.

A impetrante relata que, em 6 de agosto de 2024, tomou ciência, juntamente a seus colegas de trabalho, do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, que versava sobre o tema “Aulas Suplementares” e tratava da supressão do pagamento indevido aos servidores vinculados aos quadros da SEDUC. Consoante o disposto no item 11 do referido documento, ficou determinado que, a partir de 31 de julho de 2024, seriam cessados os pagamentos das aulas suplementares a professores que se encontrassem sem regência de classe, nas seguintes hipóteses: (i) em fase de aposentadoria; (ii) lotados nos CEEJAs (Centros de Educação de Jovens e Adultos); e (iii) readaptados em jornada regular.

A autora, contudo, afirma que não percebe aulas suplementares desde o ano de 2018, uma vez que, diante da complexidade de suas atribuições, tais aulas foram integradas à sua jornada ordinária, resultando em 250 horas mensais, conforme se infere dos contracheques referentes aos anos de 2017 e 2018 — período no qual se operou a transição mencionada. Assim, não se vislumbrava qualquer expectativa de desconto remuneratório.

Outrossim, nota-se que de acordo com o alegado pela impetrante, a supressão da
Gratificação de Educação Especial (GEE)
de seus vencimentos mensais, se deu em razão do Memorando n. 58/2024 – GAB/SEDUC
.

No entanto, a despeito da narrativa da impetrante quanto à suposta vinculação entre o Memorando n. 58/2024 – GAB/SEDUC e a supressão da Gratificação de Educação Especial (GEE), constata-se, com clareza, que o referido documento trata exclusivamente da suspensão de pagamento de aulas suplementares a determinadas categorias de professores, não havendo qualquer menção ou relação objetiva com a Gratificação de Educação Especial GEE.

Ora, a tentativa de vinculação entre a perda da gratificação e o memorando mencionado carece de sustentação documental. O item 11 do Memorando 58/2024 delimita seu campo de incidência aos servidores “sem regência de classe, aguardando aposentadoria, lotados nos CEEJAS e readaptados em jornada regular”, estabelecendo como escopo a suspensão das
aulas suplementares
— e não da gratificação por atuação na educação especial.

Não se ignora que a impetrante tenha apresentado contracheques evidenciando a supressão da GEE; todavia, em nenhum momento trouxe aos autos documento idôneo que esclarecesse a motivação administrativa para tal corte, ou que demonstrasse, minimamente, o nexo causal entre a supressão da gratificação e o memorando colacionado.

No que concerne ao conjunto probatório, verifica-se ser composto, essencialmente, por:

procuração, documentos pessoais, comprovante de endereço.

legislação estadual e Constituição Estadual;

Edital do concurso da SEDUC;

folhas de pagamento de três meses;

Memorando n. 58/2024 – GAB/SEDUC (relativo a aulas suplementares);

Requerimento de Revisão de desconto em contracheque, no entanto, desacompanhado de qualquer resposta da Administração.

Resolução n° 19.282 do TCE/PA, que igualmente trata de aulas suplementares.

Tal acervo, embora relevante sob o ponto de vista da narrativa fática, não satisfaz a exigência de prova pré-constituída para fins de demonstração do direito líquido e certo, pois, conforme mencionado alhures, não foi comprovado qualquer ligação entre o ato impetrado e o desconto realizado.

Além disso, destaco que reconheço a respeitável manifestação do Ministério Público pela concessão da segurança, fundada na ausência de processo administrativo anterior à supressão remuneratória. No entanto, essa tese, conquanto juridicamente plausível, não encontra respaldo suficiente nos documentos constantes dos autos, pois inexiste elemento probatório que demonstre que o corte da GEE tenha decorrido de ato administrativo específico, eivando-o de vício formal ou material a ser coibido pela via mandamental.

Nessa toada, constata-se que a discussão demanda, inevitavelmente, dilação probatória para esclarecer a causa do corte remuneratório, o que inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança, dada sua natureza eminentemente documental.

Assim, não restando comprovada, de plano, a relação entre o ato administrativo impugnado e a medida administrativa tomada, tampouco havendo prova pré-constituída da ilegalidade, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita.

O mandado de segurança é instrumento reservado exclusivamente à tutela de direitos líquidos e certos, cuja comprovação se dá por meio de provas pré-constituídas, documentalmente aferíveis, sem necessidade de apuração ulterior ou aprofundamento investigativo. Assim, resta evidente a inviabilidade de deferir o pleito formulado nos limites estreitos desta via mandamental.

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1
. “
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).
2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em
mandado de segurança.
Ausência de cópia da decisão apontada como coatora.
Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança
. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Nesse mesmo sentido sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ART. 6º, §3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09
. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual;
2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

MANDADO DE SEGURANÇA
. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.

In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional
consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo),
face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança.?

(2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

Portanto, conforme exaustivamente apontado, a via estreita do mandado de segurança não comporta a produção de provas, conforme preceitua o art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Ressalte-se, ainda, que todos os pontos suscitados pela impetrante são de inegável relevância e, de fato, merecem uma análise mais detida. Contudo, tais questões podem – e devem – ser submetidas à apreciação por meio da via processual adequada, que permita a ampla dilação probatória. Somente dessa forma será possível verificar, com maior clareza, sobre a motivação da supressão da Gratificação de Educação Especial.

Assim, entendo pela inadequação da via eleita, reconhecendo que o mandado de segurança não é o meio processual cabível para a discussão de questões que envolvam a necessidade de produção de provas adicionais, como ocorre no presente caso.

Por conseguinte, acolho a preliminar suscitada e
JULGO EXTINTO

O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, ressalto que a parte tem resguardada a faculdade de ajuizar a ação judicial adequada, que possibilite a necessária dilação probatória, de modo a viabilizar a plena comprovação do direito material vindicado, observando-se o rito processual pertinente.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2025